Tribunal: CARF
Processo: 10880.958769/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958769/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.500 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BAYER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRRF. DCTF. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA DO ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS
A simples apresentação de alegações sobre suposto pagamento indevido ou a
maior, se desacompanhada de outras provas da ocorrência dos fatos geradores
descritos na Manifestação de Inconformidade, não permite o deferimento da
solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958769/2012-56
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade:
-contra despacho decisório 031093033;
-que não homologou a PER/DCOMP 00528.58190.160512.1.3.04-8536, relativa a
pagamento indevido ou a de IRRF;
-durante o ano calendário de 2007;
-nos seguintes termos:

-Em sua inconformidade, a recorrente alega:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Em sessão de 27/10/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DCTF. VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A simples apresentação
de alegações sobre suposto pagamento indevido ou a maior, se desacompanhada de
outras provas da ocorrência dos fatos geradores descritos na Manifestação de
Inconformidade, não permite o deferimento da solicitação.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 68/95 do e-processo):
[...] no processo administrativo fiscal e no que concerne às provas, temos que no caso de
auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal “autuante”.
Por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição, o ônus da prova é
deste quanto à existência do direito creditório.
Os argumentos acima apresentados não se referem apenas a possibilidade ou não de
aceitação de retificação da DCTF, após a manifestação da fiscalização, via despacho
decisório, mas, também à ausência de provas que autorizem a convicção da verdade
material pela recorrente aventada.
Existe um “iter” na tributação:
a) os fatos econômicos ocorrem no mundo fático;
b) os fatos econômicos são comprovados em documentos;
c) os documentos são registrados nos registros contábeis dos contribuintes;
d) os fatos econômicos descritos na lei como passíveis de tributação configuram os
“fatos geradores dos tributos”;
e) de acordo com os registros contábeis, são elaboradas as declarações fiscais, nas quais
os contribuintes informam ao fisco os detalhes de cada tributo.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Em sentido reverso:
a) erros em tributação são comprovados com declarações;
b) erros em declarações são comprovados com registros contábeis;
c) erros em registros contábeis são comprovados com documentos.
No caso específico:
a) a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País ocorreu em 25/04/2012; embora
descrevendo a “caracterização de não residente em 03/01/2011”; os excertos abaixo, da
seção “Perguntas e Respostas” do sitio da Receita Federal do Brasil, na rede mundial de
computadores, que também citam a legislação, indicam que, por conta do atraso na
entrega da Declaração de saída Definitiva do País, somente está caracterizada a
condição de “não residente” a partir de 03/01/2012.
RESIDENTE NO BRASIL — CONCEITO 110 — Qual o conceito de residente no
Brasil para fins tributários?
Considera-se residente no Brasil a pessoa física:
I - que resida no Brasil em caráter permanente;
II - que se ausente para prestar serviços como assalariada a autarquias ou repartições do
Governo brasileiro situadas no exterior;
III - que ingresse no Brasil:
a) com visto permanente, na data da chegada;
b) com visto temporário:
1. para trabalhar com vínculo empregatício, na data da chegada;
2. na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil,
dentro de um período de até doze meses;
3. na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrida
antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de
um período de até doze meses;
IV - brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil e retorne ao País com
ânimo definitivo, na data da chegada;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário, ou se retire em caráter permanente
do território nacional sem entregar a Declaração de Saída Definitiva do País, durante os
primeiros doze meses consecutivos de ausência.
(Lei n o 9.718, de 1998, art. 12; IN SRF n o 208, de 2002, art. 2 o )
CONDIÇÃO DE RESIDENTE — NOVA CONTAGEM 111 — Quando se inicia nova
contagem para estabelecer a condição de residente no Brasil da pessoa física que entrou
no País com visto temporário e permaneceu no Brasil por menos de 184 dias, dentro de
um intervalo de até 12 meses?
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Novo período de até doze meses será contado da data do ingresso seguinte àquele em
que se iniciou a contagem anterior.
(IN SRF n o 208, de 2002, art. 2 o , parágrafo único)
Consulte as perguntas 110, 112 a 116
NÃO-RESIDENTE NO BRASIL — CONCEITO 112 — Quem é considerado não-
residente no Brasil para fins tributários?
Considera-se não-residente no Brasil a pessoa física:
I - que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre nas hipóteses
previstas na pergunta 110;
II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída, com a
entrega da Declaração de Saída Definitiva do País;
III - que, na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar serviços como
funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no País;
IV - que ingresse no Brasil com visto temporário:
a) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período de até doze meses;
b) até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se
ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil,
dentro de um período de até doze meses;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte àquele em
que complete doze meses consecutivos de ausência.
(Lei n o 9.718, de 1998, art. 12; IN SRF n o 208, de 2002, art. 3 o )
CONDIÇÃO DE NÃO-RESIDENTE — NOVA CONTAGEM 113 — Quando se inicia
nova contagem para estabelecer a condição de nãoresidente de pessoa física que se
ausentou do Brasil em caráter temporário, ou em caráter permanente sem entregar a
Declaração de Saída Definitiva do País, e ficou fora do Brasil menos de 12 meses
consecutivos?
Novo período de 12 meses consecutivos será contado da data da saída seguinte.
(IN SRF n o 208, de 2002, art. 3 o , § 1 o )
Consulte as perguntas 110 a 112 e 114 a 116 SAÍDA DEFINITIVA —
PROCEDIMENTOS 115 — Como deve proceder a pessoa física que se retirar em
caráter permanente do Brasil?
A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do território
nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de Saída Definitiva do País,
relativa ao período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil no
ano-calendário da saída, bem assim as declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

II - recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das declarações de que
trata o item I, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não
quitados, cujos prazos para pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo
menor não estiver estipulado na legislação tributária, sendo consideradas sem efeito
suspensivo da cobrança as reclamações contra imposto de renda lançado ou arrecadado
na fonte, permitidos, todavia, depósitos, em dinheiro, relativamente à parte objeto de
reclamação.
As declarações de que trata o item I devem ser transmitidas pela Internet, ou entregues
em disquete ou em formulário nas unidades da SRF.
Na Declaração de Saída Definitiva do País, o imposto é apurado mediante a utilização
dos valores da tabela progressiva mensal, vigente no ano-calendário da saída,
multiplicados pelo número de meses em que o contribuinte tenha permanecido na
condição de residente no Brasil, no ano-calendário em questão.
Na hipótese de pleitear a restituição de imposto por meio da declaração, o sujeito
passivo deve indicar o banco, a agência e o número da conta-corrente ou de poupança
de sua titularidade em que pretende seja efetuado o crédito.
RESIDENTE — SAÍDA DEFINITIVA SEM ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU
TEMPORÁRIA 116 — Como é considerada a pessoa física que se retire em
caráter permanente do Brasil sem a entrega da Declaração de Saída Definitiva do
País ou em caráter temporário?
A pessoa física que se retire em caráter permanente do Brasil sem a entrega da
Declaração de Saída Definitiva do País ou em caráter temporário é considerada:
I - como residente no Brasil, durante os primeiros 12 meses consecutivos de
ausência;
II - como não-residente, a partir do 13 o mês consecutivo de ausência.
(IN SRF n o 208, de 2002, arts. 2 o , V, e 3 o , II e V)
Consulte as perguntas 110 a 115 Não está, no ano-calendário de 2011, caracterizada a
condição de “não residente”, para fins tributários, da Sra.Maria Teresa Alves de Barros!
Não está afastada a ocorrência do fato gerador do tributo IRRF, código 0561, que a
recorrente alega ter efetuado pagamento indevido ou a maior.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/10/2015 (fls. 76 do e-processo) e a responsável tributária em 08/12/2015 (fls. 2856 do e-
processo). Foi apresentado um único recurso voluntário, ora analisado, em nome de ambos os
sujeitos passivos, no dia 03/11/2015 (fls. 78 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende que seja
reconhecido direito creditório decorrente de pagamentos a maior de IRRF no período de maio de
2011, no valor de R$ 29.185,07.
Para o período em questão, o contribuinte declarou em DCTF um débito de R$
5.355.267,62. Incluído nesse montante, se encontravam valores de IRRF referentes a um
pagamento efetuado à Sra. Maria Teresa Alves de Barros a título de participação nos lucros após
o seu desligamento.
Todavia, o contribuinte afirma que tal retenção não seria devida pois à época do
pagamento a ex-colaboradora já não mais residia no Brasil, mas sim na Espanha, país com o qual
o Brasil possuiria acordo para evitar a dupla tributação.
Em visto do exposto, o contribuinte teria retificado a sua DIRF, em 15/05/2012,
transmitido a presente declaração de compensação, em 16/05/2012, e remetido diretamente para
sua ex-colaboradora o montante de IRRF equivocadamente retido, em 18/05/2012 (fl. 38 do e-
processo).
DIRF original

DIRF retificadora
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Comprovante de transferência do montante retido indevidamente

O acórdão da DRJ/BEL, todavia, deixou de reconhecer o direito creditório
pleiteado com base na alegação de que a condição de “residente no exterior” da ex-colaboradora
do contribuinte somente teria se concretizado em 03/01/2012, tendo em vista que a entrega da
Declaração de Saída Definitiva do País teria acontecido em atraso, apenas na data de 25/04/2012,
veja-se (fls. 68 do e-processo):
a) a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País ocorreu em 25/04/2012;
embora descrevendo a “caracterização de não residente em 03/01/2011”; os
excertos abaixo, da seção “Perguntas e Respostas” do sitio da Receita Federal do Brasil,
na rede mundial de computadores, que também citam a legislação, indicam que, por
conta do atraso na entrega da Declaração de saída Definitiva do País, somente está
caracterizada a condição de “não residente” a partir de 03/01/2012.
Observemos então as informações constantes do aludido documento (fls. 33/34 do
e-processo):

[...]
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

Para a DRJ/BEL, tendo em vista que o contribuinte não teria entregue a
declaração de saída, ele seria considerado como residente no Brasil, durante os primeiros 12
meses consecutivos de ausência. Veja nesse sentido as redações dos artigos 2o, V, e 3o, II, da
Instrução Normativa no 208/2002:
Art. 2° Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
[...]
V – que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter
permanente do território nacional sem apresentar a Comunicação de Saída
Definitiva do País, de que trata o art. 11-A, durante os primeiros 12 (doze) meses
consecutivos de ausência.
Art. 3o Considera-se não-residente no Brasil, a pessoa física:
[...]
II – que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída,
ressalvado o disposto no inciso V do art. 2o;
E com isso, concluiu o julgador a quo que não está, no ano-calendário de 2011,
caracterizada a condição de “não residente”, para fins tributários, da Sra. Maria Teresa Alves
de Barros! Não está afastada a ocorrência do fato gerador do tributo IRRF, código 0561, que a
recorrente alega ter efetuado pagamento indevido ou a maio (fls. 71 do e-processo).
O contribuinte, a seu turno, defende que o artigo 2o, V, da Instrução Normativa no
208/2002 foi interpretado equivocadamente pela autoridade fiscal, pois ela não teria considerado
o prazo legal concedido para entrega da aludida declaração.
Com efeito, a pessoa física que se retirar permanentemente do país deve entregar a
declaração de saída definitiva até o último dia do mês de abril do ano-calendário subsequente ao
da saída definitiva (artigo 9o, I, da Instrução Normativa no 208/2002). Além da declaração, deve
a pessoa física entregar a comunicação de saída definitiva a partir da data da saída e até o último
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958769/2012-56

dia do mês de fevereiro do ano subsequente ao da saída definitiva (artigo 11-A, I, Instrução
Normativa no 208/2002).
Considerando que a ex-colaboradora do contribuinte teria se retirado do país em
03/01/2011, ela teria até 29/02/2012 para entregar a comunicação de saída definitiva. Com
efeito, não consta dos autos a comunicação de saída definitiva, de modo que aplicável ao
presente caso o artigo 2o, V, da IN no 208/2002, acima transcrito.
Portanto, sem a apresentação da comunicação de saída definitiva do país,
considera-se residente no país até os primeiros doze meses consecutivos da ausência, de modo
que o pagamento ocorreu em oportunidade na qual a ex-colaboradora ainda era residente.
Em vista do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 135
DF CARF MF
Original